Tribunal: CARF
Processo: 13864.720217/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720217/2014-25
ACÓRDÃO
1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICIO BENEDICTO DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
É correta a atribuição de responsabilidade solidária, por interesse comum,
a integrantes do mesmo grupo econômico de fato quando comprovada a
confusão patrimonial ou o favorecimento dos interessados em decorrência
dos ilícitos de sonegação, fraude ou conluio.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários interpostos por Maurício Benedicto de Araújo, Sérgio
Alexandre de Souza, Celso Donizete e Tintas Real Company Ind e Com de Tintas Ltda e, de ofício,
reduzir para 100% (cem por cento) o percentual da multa aplicada.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 3440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo teve origem em ação fiscal realizada em face da pessoa jurídica
denominada DTR Distribuidora Importadora e Exportadora de Tintas Vernizes e Acessórios LTDA.
O que se verificou foi que a fiscalizada foi extinta por distrato social datado de 11/10/2011,
ficando a guarda dos livros sob a responsabilidade do Sr. Maurício Benedicto de Araujo.
A Fiscalização constatou que a empresa DTR Distribuidora Importadora e
Exportadora de Tintas Vernizes e Acessórios escriturou débito de IRPJ e CSLL em sua ECD e
informou débitos desses tributos em sua DCTF mensais originais, bem como na DIPJ, apresentada
antes da sua extinção, mas não efetuou nenhum recolhimento desses tributos.
No curso do procedimento fiscal, nem a Fiscalizada nem o Sr. Maurício Benedicto de
Araujo responderam intimações, razão pela qual os trabalhos se basearam na Escrituração
Contábil Digital (ECD) e em Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). bem como nos dados constantes nos
sistemas internos da Receita Federal do Brasil.
Assim, foram considerados devidos e lançados de ofício o IRPJ no valor de R$
540.500,62 e CSLL no valor de R$ 203.220,23.
A Fiscalização também constatou que quase totalidade das receitas da empresa DTR
Distribuidora Importadora e Exportadora de Tintas Vernizes e Acessórios decorreu da revenda de
produtos de pintura adquiridos de duas empresas: Tintas Real e Tintas Six Collor.
Além do vínculo comercial entre as três empresas, também se constatou tinham o
mesmo contador Domingos Laruccia como responsável pelo preenchimento de seus Dacon.
Ademais disso, verificou-se que o Sr. Maurício Benedicto de Araújo integrou o
quadro societário de Tintas Real, Tintas Six Collor, tendo se retirado de uma empresa e ingressado
na outra sucessivamente.

Fl. 3441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
3

Também se identificou a incapacidade econômica e financeira do sócio Sr. Mauricio
Benedicto de Araujo para integralização do capital social no valor de R$ 1.000.000,00. Nesse ponto
a Fiscalização intimou o Sr. Marcelo a comprovar a titularidade das debêntues da Cia Vale do Rio
Doce utilizadas para integralização do capital social.
Também se constatou que o Sr. Celso Donizete Ferreira, sócio majoritário e
administrador de Tintas Real assumiu a fiança do galpão onde a empresa DTR Distribuidora
Importadora e Exportadora de Tintas Vernizes e Acessórios LTDA.
A Autoridade Fiscal também diligenciou junto a clientes da empresa DTR
Distribuidora Importadora e Exportadora de Tintas Vernizes e Acessórios LTDA. e constatou que
esses fizeram referência à DTR e Tintas Real como se fossem a mesma empresa e que alguns
clientes adquiriram mercadorias da fiscalizada por intermédia de ex-funcionários da Tintas Real.
Ao diligenciar junto ao fornecedores da DTR, a Autoridade Fiscal constatou que
Tintas Real atuou em prol da fiscalizada junto a diversos fornecedores, utilizando seus
funcionários, telefones, e-mail endereço para entrega e, além disso, sendo a sua credora.
Constatou, também, que todos os produtos fornecidos à Tintas Real foram efetivamente pagos
pela DTR, o que demonstraria, no entender da Fiscalização a ingerência de Tintas Real sobre a
DTR.
Em diligência junto às Transportadoras contratadas pela Recorrente, verificou a
existência de CTRC com recibo de entrega carimbado por Tintas Real.
Mais, identificou a utilização da linha telefônica da Tintas Real pela DTR e que a DTR
havia informado o endereço de Tintas Real para cobrança. Constatou, também a utilização de
equipamento da Tintas Real pela DTR.
Ao analisar as diferenças entre os preços de venda da Tintas Real e da Fiscalizada,
concluiu a Autoridade Fiscal pela existência de esquema de vendas com o propósito de deslocar
parte expressiva do faturamento de Tintas Real para a Fiscalizada, para desonerá-la
substancialmente de tributos.
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
4
Verificou, ainda, a migração de Funcionários entre as empresas DTR, Titnas Real e
Six Collor. Consta do TVF que em 2010, diversos empregados se desligaram da Tintas Real e
começaram a trabalhar na fiscalizada e que, a partir de 2011, diversos empregados se desligaram
da fiscalizada e foram trabalhar na Tintas Real e na Tintas Six Collor.
Identificou, que a assinatura de Sérgio Alexandre de Souza, sócio administrador de
Tintas Real consta de 113 cheques apresentados relativamente ao ano-calendário de 2010 e o seu
CPF foi informado como autorizador de todas as ordens de pagamento constantes dos relatórios
de pagamentos efetuados apresentados por Itaú Unibanco S.A.
A Autoridade Fiscal também identificou que a DTR efetuou diversos pagamentos ao
Condomínio Edifício Residencial Embaixador, nos meses de abril a setembro de 2010, no qual o Sr.
Celso Donizete Ferreira era proprietário de fração ideal. Por fim, também identificou
irregularidade no procedimento de dissolução da sociedade DTR, sendo que os sócios partilharam
o patrimônio da DTR, no valor total de R$ 1.150.000,00 antes da liquidação das dívidas tributárias,
uma vez que as DCTF originais ainda se encontravam ativas quando do distrato da sociedade e,
portanto, a Recorrente possuía um passivo a liquidar, no valord e R$ 1.180.000,00.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal procedeu à atribuição de responsabilidade
tributária aos Srs. Maurício
Dessa forma, entendeu por bem atribuir lavrar o auto de infração em nome do ex-
sócio da DTR (Maurício Benedicto de Araújo), onde constaram também como responsáveis Tintas
Real, Celso Donizete Ferreira, Sérgio Alexandre de Souza e Renato Fernandes de Araújo (sócio
administrador da fiscalizada).
As impugnações apresentadas pelas partes estão bem sintetizadas no relatório do
acórdão de impugnação. Dessa forma, passa-se a transcrever o acórdão na parte em que relata as
razões expostas pelos interessados em suas impugnações.
Apresenta-se, a seguir, a síntese dos argumentos de cada impugnação:
1 - Impugnação apresentada por “Tintas Real Company Indústria e Comércio de
Tintas Ltda”
1.1 – Da alegação de Ilegitimidade passiva
A impugnante alega, em relação à responsabilidade de terceiros, que ela é pessoal
e exclusiva dos sócios, ficando a pessoa jurídica afastada do pólo passivo.
Comenta acerca dos precedentes do STJ que imputam a responsabilidade tão
somente aos sócios-gerentes/administradores contemporâneos à época em que
se verificaram os sinais de extinção irregular da empresa e cita entendimento da
Desembargadora Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, do TRF da 4a Região, no
sentido de que nos casos em que a responsabilização for decorrente da dissolução
irregular somente os diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica
podem ser responsabilizados, pois há referência expressa no art. 135, inciso III, do
CTN a essas pessoas.
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
5
Alega, ainda, que não há na peça acusatória qualquer indício ou comprovação de
gerência da impugnante sobre fiscalizada e de que aquela tenha agido com
excesso de poderes ou infração de contrato ou estatuto social.
Defende que “inexistindo, pois, prova de que se tenha agido com excesso de
poderes ou infração de contrato ou estatuto social, não há que se falar em
responsabilidade tributária em face da empresa peticionária.” Argumenta, ainda,
que “não há que se falar em responsabilidade tributária nos termos do artigo 132,
do Código Tributário Nacional, uma vez que a personalidade jurídica da extinta
empresa DRT não resultou em fusão, transformação ou incorporação com
empresa peticionária.” E reforça que as relação entre ambas empresas não
passou do campo da relação comercial entre fornecedor e comprador.
1.2 – Da alegação de nulidade em razão da insuficiente colação dos elementos
documentais que comprovam a suposta infração
A impugnante afirma que a autoridade autuante a acusou de usar a empresa
extinta para absorver parte de seu faturamento com o intuito de reduzir sua carga
tributária e que as operações comerciais entre as empresas levava a crer que
ambas faziam parte de um
mesmo grupo econômico, passível de
responsabilização nos termos do art. 132 do Código Tributário Nacional.
Alega que “a conjecturada infração não restou minimamente comprovada no
trabalho fiscalizatório de imputação. O método de colheita de provas empregado
pelo AFRFB, por amostragem, configura sistemática arbitrária para a constatação
da infração, sendo, por isso, causa de nulidade do auto de infração lavrado.” E,
ainda, que “as infrações fundadas em documento fiscal recebida e escriturada
devem ser provadas, pelo fisco, mediante juntada dos "originais" dos próprios
documentos de acobertamento.” Sustenta que “os documentos sequer perfazem
uma percentagem razoável dos eventos circulatórios envolvidos. Não se pode
afirmar, pois, que tenham sido coligadas cópias em quantidade suficiente para
comprovar, de forma inequívoca, ainda que em relação a um único evento, a
ocorrência da infração.” Em razão da alegação da insuficiência de provas da
infração, argui a nulidade do auto de infração.
1.3 – Da alegação de nulidade em razão da não comprovação dos atos de
simulação
A impugnante pontua que a autoridade autuante considerou que empresa Tintas
Real utilizou a fiscalizada, como distribuidora, para dissimular mais de quarenta
por cento de suas vendas, com o evidente intuito de reduzir sua carga tributária.
Transcreve o art. 167 e parágrafo único do Código Civil de 2002, que trata da
simulação e discorre sobre esse instituto.
Argumenta que:
No caso em testilha, a falta de aprofundamento da ação fiscal faz com que
os fatos apontados como indícios de simulação praticados pela peticionária,
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
6
quais sejam, relações negociais com a empresa fiscalizada DTR, por si só,
conduzam a inconsistência dos autos de infração, pois, a comprovação do
dolo não pode ser por presunção ou a existência de meros indícios.
Não há elementos seguros de prova de que a autuada seja de fato quem
tenha se beneficiado diretamente com as atividades da DTR, por essa razão,
há de fato, ilegitimidade, porquanto não se comprovou a sujeição passiva
do autuado para responder pela autuação no exame da materialidade e
sujeição passiva do direito constitutivo a realização do lançamento.
Sequer existem elementos representativos da conduta da Impugnantes que,
guardando nexo de causalidade com a subtração dos tributos e
contribuições lançados de ofício, seriam capazes de demonstrar a sua
efetiva participação nas infrações detectadas, descabe incluí-la, portanto,
no polo passivo da obrigação tributária constituída.
Além do mais, as provas indicam que os Srs. Maurício e Renato é quem
efetivamente exerceram a gestão da empresa nos períodos que constituem
o auto de infração, razão pela qual cabe a eles responderem a imposição
fiscal.
A impugnante alega que “a falta de aprofundamento da ação fiscal faz com que os
fatos apontados como indícios de simulação praticados pela peticionária, quais
sejam, relações negociais com a empresa fiscalizada DTR, por si só, conduzam a
inconsistência dos autos de infração, pois a comprovação do dolo não pode ser
por presunção ou a existência de meros indícios”. Argumenta, ainda, que “não há
elementos seguros de prova de que a autuada seja de fato quem tenha se
beneficiado diretamente com as atividades da DTR, por essa razão, há de fato,
ilegitimidade, porquanto não se comprovou a sujeição passiva do autuado para
responder pela autuação no exame da materialidade e sujeição passiva
constitutivo a realização do lançamento.” E, ainda, argumenta que “Sequer
existem elementos representativos da conduta da Impugnante(sic) que,
guardando nexo de causalidade com a subtração dos tributos e contribuições
lançados de ofício, seriam capazes de demonstrar a sua efetiva participação nas
infrações detectadas, descabe incluí-la, portanto, no pólo passivo da obrigação
tributária constituída.” Ao final, suscita a nulidade do auto de infração pela
absoluta ausência de elementos probantes justificadores do lançamento de ofício
realizado em desfavor da empresa Impugnante.
1.4 - Da alegação de dupla penalização
A impugnante alega que a imposição concomitante de multa de ofício e imposto
caracteriza nítida situação de dupla penalização.
Cita doutrina sobre os parâmetros de aplicação das multas, para que atenda aos
Princípios da Legalidade e da Finalidade.
Argumenta que “por se tratar de situação excepcional, na qual o imposto é
exigido como meio de punição, não se pode admitir a imputação de nova
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
7
penalidade, ao arrepio das garantias constitucionais mais básicas.” Defende,
também, “que a multa em valor tão excessivo diante da conduta praticada pelo
contribuinte encontra obstáculos na Constituição da República Federativa do
Brasil.” Cita o art. 170 da CF/1988 e alega que “a aplicação da multa de oficio
qualificada no percentual de 150% somente se justifica nas situações em que haja
comprovação da ação ou omissão dolosa, com evidente o intuito de sonegação ou
fraude do atuado, o que não ocorreu no casa em tela.” Cita jurisprudência do STF
que repudia multa com caráter confiscatório.
Conclui afirmando que “(...) a exigência do principal, em concomitância com a
aplicação da multa, representa replicação de sanção, nitidamente inadmissível.
Tal cenário, por evidente, deve ser abominado por todos os que operam na seara
fiscal.”
1.5 – Do Pedido
A impugnante pede que seja reconhecida a inconsistência e improcedência do
auto de infração e, subsidiariamente, que sejam exoneradas as multas punitivas
aplicadas.
Requer, ainda, que todas as intimações pela imprensa oficial sejam realizadas,
exclusivamente, em nome dos advogados.
2 - Impugnação apresentada por “Celso Donizete Ferreira” e “Sérgio Alexandre
de Souza”
2.1 - Da alegação de inconsistência do auto de infração pela confusão dos arts.
124 e 135 do Código Tributário Nacional
Os impugnantes alegam que a autoridade autuante confunde solidariedade
tributária e responsabilidade de terceiros. Defende que a solidariedade decorre
das situações previstas no art. 124, I e II, do CTN. A primeira hipótese, trataria da
solidariedade de quem tem qualidade para ser contribuinte direto ou sujeito
passivo da obrigação tributária. Neste caso, o interesse comum não seria
econômico, mas sim relacionado à prática do fato gerador. Assim, defende que o
interesse apto a qualificar a solidariedade é o interesse jurídico na situação que
constitua o fato gerador, como no caso de copropriedade. Alega que a
solidariedade de que trata o art. 124, incisos I e II, não está relacionada a atos
ilícitos e se aplica a quem tem a qualidade para ser sujeito passivo da obrigação
tributária ainda que por responsabilidade decorrente de expressa disposição
legal.
Entende que a situação prevista no art. 124, inciso I, não pode ser confundida com
as situações de que trata o art. 135 do CTN. Nas hipóteses contidas no art. 135,
haveria duas normas autônomas, uma aplicável em relação ao contribuinte, que
pratica o fato gerador, e outra em relação ao terceiro que não participa da relação
jurídica tributária, mas que, por violação de determinados deveres, pode vir a ser
chamado a responder pela obrigação.
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
8
Defende que nos casos de responsabilidade tributária por atos ilícitos o auto de
infração deve descrever, de forma direta e objetiva, a conduta do agente e a
norma de incidência, sob o fundamento de que a responsabilidade de terceiro
pressupõe duas normas autônomas: a regra-matriz de incidência tributária e a
regra-matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de
fato e seus sujeitos próprios.
Alega que a autoridade autuante não descreveu, de forma clara, direta e objetiva,
a conduta dos agentes e que deixou esmiuçar detalhes para identificação e
caracterização da solidariedade.
Argumenta que inexiste elementos probatórios suficientes a ensejar a
caracterização de responsabilidades, o que conduziu o fiscal a confusão dos
dispositivos art. 124 e 135 do CTN. Defende que não havendo prova de que os
Impugnantes tenham participado ou colaborado com o encerramento tido pela
autoridade fiscal como irregular da empresa DTR – Distribuidora Importadora e
Exportadora de Tintas e Vernizes e Acessórios Ltda, não há como saber de fato em
qual dispositivo encontra-se tipificada a conduta dos Impugnantes. Argui, ainda,
que não há provas de que os Impugnantes tenham colhido qualquer benefício
com o encerramento da empresa fiscalizada. Alega que, ao contrário, a própria
autoridade fiscal apurou que os sócios Maurício Benedicto de Araújo e Renato
Fernández de Araújo foram os reais beneficiários pelo encerramento da empresa,
levantando o saldo de seus haveres no valor total de R$ 1.150.000,00.
Por fim, considera que não foi comprovada a efetiva participação dos Impugnados
na consecução da prática comum dos fatos geradores e que não se vislumbra as
hipóteses que permitam a imputação de responsabilidade a terceiros. Assim,
pede a improcedência do auto de infração impugnado.
2.2 - Da alegação de infringência ao princípio da legalidade estrita
Os impugnantes alegam que a autoridade autuante não descreveu precisamente
em quais incisos dos arts. 124 e 135 do CTN eles se enquadraram, o que atacaria o
princípio da legalidade estrita, conforme art. 5o, inciso II, e art. 150, inciso I da
CF/1988 c/c arts. 3o e 114 do CTN.
Argumenta que se não há subsunção do fato à hipótese abstrata, o auto de
infração torna-se desamparado de lei.
Pede a decretação administrativa de nulidade dos autos de infração, por
infringência direta ao princípio da legalidade estrita, sob o fundamento de que
somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidades para as ações ou
omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas,
conforme art. 97 do CTN.
2.3 - Da alegação de inexistência de simulação
Os impugnantes pontuam que a autoridade autuante considerou que empresa
Tintas Real utilizou a fiscalizada, como distribuidora, para dissimular mais de
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
9
quarenta por cento das vendas desta, com o evidente intuito de reduzir sua carga
tributária.
Transcrevem o art. 167 e parágrafo único do Código Civil de 2002, que trata da
simulação e discorre sobre esse instituto.
Argumenta que:
No caso em testilha, a falta de aprofundamento da ação fiscal faz com que
os fatos apontados como indícios de simulação praticados pelos
Impugnantes, quais sejam, as movimentações das contas bancárias da
empresa fiscalizada DTR pelo Segundo Impugnante (Sérgio Alexandre de
Souza) e o fato do Primeiro Impugnante (Celso Donizete Ferreira) constar
em contrato como fiador da locação do imóvel onde funcionava a DTR, por
sí só, possam ser consideradas condutas dissimulatórias.
A conclusão diversa chegaria se a fiscalização comprovasse que a DTR
funcionava pelos mandos e desmandos dos Impugnantes, ou seja, que todos
os atos de administrar, gerenciar negócios, pessoas, projetos e recursos,
com objetivo de alcançar metas definitivas (lucros), tenham sido praticados
pelos Impugnantes.
Alvitra-se que as principais funções gestoras são: (i) fixar objetivos
(planejar); (ii) analisar e conhecer problemas; (iii) solucionar problemas; (iv)
organizar e alocar recursos financeiros e tecnológicos e as pessoas; (v)
comunicar, dirigir e motivar as pessoas (liderar); (vi) negociar; (vü) tomar
decisões; (viii) mensurar e avaliar.
Assim, deve ser considerado administrador-gestor aquele que planeja,
organiza, dirige e controla atividades da empresa, bem como traça
estratégias e métodos de trabalho, define onde será investido o dinheiro e
de que forma será equilibrada as finanças e a produção da empresa.
Com efeito, quando se lê o relatório fiscal logo se nota que o fisco não
conseguiu descrever os poderes de representação que os Impugnantes
tinham na época que a DTR operava, limitou-se, sim, a enquadrar os
Impugnantes como sócios de fato da extinta DTR, porém, sem provar que
tenham praticado efetivamente todos os atos de gestão.
E nem se alegue, como o AFRFB aduziu, que a simulação ficou caracteriza,
ainda, quando se evidenciou o intuito de redução da carga tributária da
DTR, pois, com base no princípio da eventualidade, mesmo que se admitam
os Impugnantes como legítimos administradores da fiscalizada, é inconteste
que o contribuinte tem o direito constitucional pressuposto de estruturar
sua vida e seus negócios com vistas a suportar o menor ônus tributário
dentro dos quadrantes da lei, razão pela qual torna-se inconsistente o
lançamento fiscal em xeque.
Ao final, suscita a nulidade do auto de infração por considerá-lo inconsistente.
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
10
2.4 - Da alegação de ilegitimidade de parte
Os impugnantes assinalam que o outro motivo para considerá-los responsáveis
tributários foi a liquidação, extinção ou dissolução em desacordo com a lei (deixar
de pagar passivo tributário declarado em DCTF, suprimido posteriormente por
meio de DCTF retificadora).
Alegam que não se comprovou que os impugnantes tenham operado ou auxiliado
no encerramento das atividades da fiscalizada e que a própria autoridade
autuante apontou que os sócios Maurício Benedicto de Araújo e Renato
Fernandes de Araújo receberam pelo ato de encerramento a quantia total de R$
1.150.000,00.
Aduzem que não há provas de que os impugnantes detivessem na fiscalizada
poderes quando da ocorrência dos fatos que evidenciara a dissolução irregular. E,
ainda, que não há provas de qualquer proveito econômico com a criação,
operacionalidade e encerramento da fiscalizada.
Demandam a exclusão suas exclusões do pólo passivo do obrigação tributária.
2.5 - Da alegação de majoração indevida do valor base para o cálculo da multa
Os impugnantes alegam que “inexiste elementos probatórios hábeis a imputar
condutas dissimulatórias em face dos Impugnantes, conforme restou bem
evidenciado alhures. Assim, com base no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996,
o percentual aplicado à multa deve ser ajustado para 75% sobre a totalidade dos
impostos ora impugnados, caso não se reconheça a nulidade do lançamento
fiscal.” Argumentam que o percentual de 150% cria situação absurda de
ultrapassar os valores dos próprios débitos reclamados pela autoridade autuante.
Afirmam que “tal percentual data da época das lavraturas dos autos de infração,
com efeito, os valores exigidos pelo fisco serão majorados absurdamente até o
final desta demanda administrativa.” Aduzem que o inciso IV do art. 150 da
CF/1988 veda expressamente a instituição de tributos com efeito de confisco e
que esse princípio deve ser interpretado em sintonia com o direito de
propriedade.
Alegam que “Ainda que a Constituição Federal pátria mencione o termo "tributo"
nos dispositivos retromencionados, é pacífico o entendimento pelo STF na
aplicação da vedação constitucional ao confisco para aplicação das multas, haja
vista a existência de inúmeras decisões de redução de multas desproporcionais.”
Cita jurisprudência nesse sentido.
Ponderam que “Em acordo com o entendimento jurisprudencial acima
colacionado, a eventual permissão à imposição de multa com efeito confiscatório
significaria permitir, por via oblíqua, o alcance da propriedade privada dos
contribuintes, o que vai de encontro com os preceitos estampados na legislação
pátria. Assim, não encontra cabimento a alegação de que os princípios
constitucionais tributários acima elencados seriam aplicáveis apenas aos tributos
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
11
e não às multas, que destes derivam.” Argumentar que não se verifica qualquer
possibilidade de razoabilidade e proporcionalidade nos critérios utilizados para o
cálculo das multas, seja em relação à ausência de comprovação de atos
simulatórios ou em relação ao próprio percentual.
Alegam, ainda, que “a inclusão de juros na base de incidência do percentual de
multa representa agravante da penalidade sem qualquer respaldo nas normas
gerais de direito tributário pátrio.” Requerem que seja desconstituído o auto de
infração em razão do caráter confiscatório da multa de ofício ou a sua minoração
ao percentual de 75%, ante a ausência de prova de simulação.
2.6 - Do pedido dos impugnantes
“Celso Donizete Ferreira” e “Sérgio Alexandre de Souza”requerem que:
1 - seja reconhecida a procedência da impugnação e reconhecida a improcedência
do auto de infração;
2 - seja reduzida a multa de ofício para 75%, pelo princípio da eventualidade;
3 – o feito seja convertido em diligência em caso de dúvida da autoridade
julgadora, quanto às informações ou documentos juntados a presente defesa;
4 – que todas as intimações pela imprensa oficial sejam realizadas,
exclusivamente, em nome dos advogados.
3 - Da impugnação apresentada por “Maurício Benedicto de Araújo” 3.1 - Da
alegação da multa excessiva e seu caráter confiscatório O impugnante alega que o
valor total de multas ultrapassa mais de 100% o valor dos tributos apurados e que
o art. 150, IV da CF/1988 veda a utilização de tributo com efeito de confisco.
Argumenta que essa vedação relaciona-se diretamente com o princípio da
capacidade contributiva do contribuinte e que por isso a tributação deve atingir
somente as manifestações de riqueza, sem aniquilar as suas fontes.
Aduz que a tributação em excesso, sem atenção à real capacidade econômica dos
contribuintes, pode prejudicar a fonte produtora dos rendimentos, reduzindo sua
capacidade de gerar futuras riquezas.
Cita doutrina sobre a matéria, inclusive a que considera que o princípio do não-
confisco aplica-se igualmente à multa referente ao não-recolhimento de imposto
e colaciona jurisprudência com esse entendimento.
3 - Da impugnação apresentada por “Maurício Benedicto de Araújo”
3.1 - Da alegação da multa excessiva e seu caráter confiscatório
O impugnante alega que o valor total de multas ultrapassa mais de 100% o valor
dos tributos apurados e que o art. 150, IV da CF/1988 veda a utilização de tributo
com efeito de confisco. Argumenta que essa vedação relaciona-se diretamente
com o princípio da capacidade contributiva do contribuinte e que por isso a
tributação deve atingir somente as manifestações de riqueza, sem aniquilar as
suas fontes.
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
12
Aduz que a tributação em excesso, sem atenção à real capacidade econômica dos
contribuintes, pode prejudicar a fonte produtora dos rendimentos, reduzindo sua
capacidade de gerar futuras riquezas.
Cita doutrina sobre a matéria, inclusive a que considera que o princípio do não-
confisco aplica-se igualmente à multa referente ao não-recolhimento de imposto
e colaciona jurisprudência com esse entendimento.
Entende que “não parece razoável que seja imputada ao peticionante um valor
total de multas que ultrapassem mais de 100% o valor devido a título dos
impostos supostamente devidos, pois tais multas, definitivamente, representam
confisco, de modo que devem ter seu valor diminuído sensivelmente, pois, além
de tudo, ferem a capacidade contributiva do peticionante.” 3.2 - Do pedido
Maurício Benedicto de Araújo requer que:
1 - seja julgada procedente a impugnação e diminuído o valor total das multas a
patamares que não venham a caracteriza ação confiscatória.
2 - todas as intimações pela imprensa oficial sejam realizadas, exclusivamente, em
nome do advogado.

Em primeira instância, as impugnações foram julgadas improcedentes pela DRJ, em
acórdão assim ementado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2010 MATÉRIA NÃO-
LITIGIOSA. VÁRIOS SUJEITOS PASSIVOS.
EXIGÊNCIA APÓS A DECISÃO DEFINITIVA ADMINISTRATIVA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela defesa, consolidando-se administrativamente o crédito tributário
correspondente. No entanto, a impugnação do crédito tributário apresentada por
um dos sujeitos passivos aproveita os demais, apresentando-se como
impedimento para a sua exigência, enquanto não definitiva a decisão
administrativa.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de endereçamento de intimações por via postal ao escritório
dos ADVOGADOS em razão de inexistência de previsão legal em endereço diverso
do domicílio tributário do sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA DA INFRAÇÃO FISCAL.
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
13
A Escrituração Contábil Digital (ECD) é prova suficiente para constituir o crédito
tributário quando se verifica que os valores originalmente declarados em DCTF
foram zerados e, posteriormente, houve a extinção irregular da pessoa jurídica.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA DA DISSIMULAÇÃO.
A comprovação de que pessoa jurídica dissimulou suas vendas, por meio da
utilização de terceira empresa a qual funcionava como sua distribuidora, e que o
esquema foi operacionalizado pelos seus sócios afasta a nulidade, se ainda,
comprovado que a redução na carga tributária, que, a princípio, teria sido
deslocada para terceira empresa, não resultou no pagamento de tributo, em
razão da dissolução irregular da sociedade, sem pagamento de qualquer parcela
dos tributos devidos.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA À ESTRITA LEGALIDADE NA IMPUTAÇÃO
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Identificando-se, no relatório fiscal, que a
autoridade autuante indicou precisamente os artigos e incisos que ensejaram a
responsabilidade tributária, atende-se o princípio da estrita legalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
É cabível a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUCESSÃO. ART. 132,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. A continuidade da atividade comercial por outra
autoriza a sua inclusão no pólo passivo da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO.
EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. Nos termos do art. 135 do CTN, responde
pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta o administrador, inclusive de
fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação da dissolução
irregular da empresa. NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. A
responsabilidade de terceiros de que trata o art. 135 do CTN é pessoal, mas não
exclusiva. JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício, sendo parte
integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos JUROS de mora a
partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA. DISSIMULAÇÃO A dissimulação que resultou na redução da
carga tributária repassada a pessoa jurídica extinta irregularmente sem
pagamento dos tributos devidos revela o elemento subjetivo da prática dolosa e
enseja a qualificação da multa de ofício. BASE DE CÁLCULO DA MULTA. INCLUSÃO
DE JUROS. INOCORRÊNCIA A base de cálculo da multa de ofício é o tributo devido
apurado de ofício e não se altera em razão da fluência dos juros de mora.
DUPLA PENALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A aplicação da multa de ofício prevista em
lei sobre o tributo lançado de ofício não caracteriza dupla penalização, mormente
quando este não se constitui sanção de ato ilícito.
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
14
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO REFLEXO. Aplica-se ao lançamento da CSLL o decidido para o
lançamento do IRPJ, vez que decorrente dos mesmos fatos e amparado nos
mesmos elementos de prova.

Irresignados, os interessados interpuseram recurso voluntário reiterando os
argumentos já apresentados em sede de impugnação.
Em seu recurso, além de requerer que todas as intimações fossem realizadas em
nome de seus patronos, a Recorrente Tintas Real, alegou em brevíssima síntese que:
(i)
Ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade tributária, na qual
afirma não ser possível a aplicação dos arts. 124 e 135 do CTN;
(ii)
inexistência de simulação; e
(iii)
Efeito confiscatório da multa qualificada de 150%;

Por sua vez, o Recorrente Maurício Benedicto de Araújo, que também requereu que
todas as intimações fossem encaminhadas para o seu patrono, interpôs recurso voluntário
contestando, apenas o efeito confiscatório da multa de ofício.
Por fim, os interessados Celso Donizete e Alexandre de Souza interpuseram recurso
voluntário assinado pelos mesmos patronos de Tintas Real, no qual apresentam as mesmas razões
expostas no recurso da referida empresa.
Posteriormente, Tintas Real peticionou informando o julgamento no processo sob
no 13864.720216/2014-81, no qual foram analisados lançamentos de PIS e Cofins e afastada a
responsabilidade tributária atribuída a Tintas Real e aos Srs. Celso Donizete e Sérgio Alexandre,
conforme ao que se depreende da conclusão do acórdão no 3402-004.962.
IV - CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a
responsabilização solidária das pessoas naturais Sérgio Alexandre de Souza e
Celso Donizete Ferreira, e das pessoa jurídica Tintas Real Company Ind e Com de
Tintas Ltda, mantendo a obrigação tributária lançada em nome de Maurício
Benedicto de Araújo e Renato Fernandes de Araújo.

É o relatório.

Fl. 3453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
15

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e, portanto, devem ser conhecidos.
Em primeiro lugar, é importante destacar que nenhum dos interessados contestou
o mérito da exigência de IRPJ e CSLL.
As alegações trazidas em sede de recurso voluntário dizem respeito à
responsabilidade tributária atribuída aos Srs. Celso Donizete, Sérgio Alexandre e à pessoa jurídica
Tintas Real, além da qualificação da multa de ofício.
1
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Conforme ao que se depreende do TVF, a Autoridade Fiscal atribuiu
responsabilidade tributária a Tintas Real, na forma do art. 124, I do CTN e aos Srs. Sérgio
Alexandre e Celso Donizete fundamentou a responsabilidade tributária nos termos do art. 124, I e
art. 135, III do CTN.
Como relatado linhas acima, a Recorrente Tintas Real juntou aos autos do presente
processo o acórdão no 3402-004.962, no qual se examinou a cobrança de PIS e Cofins devidos pela
empresa DTR, que adotou a mesma prática de retificar a sua DCTF suprimindo tais contribuições
após o ato dissolutório.
Quanto à responsabilidade tributária, decidiu-se que:
II - A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Como alhures relatado, a fiscalização tece várias comentários acerca da relação da
empresa e extinta e o Sr. Maurício de Araújo com as empresas Tintas Real e Tintas
Six Collor, afirmando, inclusive que ele "não demonstrou ter capacidade
econômica compatível com sua participação no capital da empresa". Também o
fato de a empresa extinta ter atividade correlacionada com a empresa apontada
como solidária, a Tintas Real, isoladamente não levam a concluir que havia um
grupo econômico montado para ludibriar o Fisco, até porque, ao que se infere dos
autos, ela vinha declarando ao Fisco até sua extinção.
Também a afirmação de que a Tintas Real forneceu seus produtos para a
fiscalizada em 2010 por preços bem inferiores ao que esta os revendeu para
terceiros por si só não diz tudo. Deveria a fiscalização ter se aprofundado nesse
ponto, o que não fez. Não resta dúvida, que paira pelas afirmações da fiscalização,
e por um certo conjunto de dados apenas indiciário, uma forte relação entre as
empresas, mas a mim não há provas cabais que se tratassem de um grupo
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
16
econômico só, forjado para algum fim específico, como afirmou a fiscalização: "a
fiscalizada foi constituída e utilizada para intermediar a venda de produtos da
Tintas Real, com o evidente intuito de absorver parte do faturamento e reduzir a
carga tributária desta".
Muito provavelmente, com o aprofundamento das investigações essa conclusão
poderia ser provada, mas com o que temos nos autos, não me é o bastante para
ter essa afirmação como conclusiva a ponto de colocar no polo passivo da
obrigação tributária terceira empresa, sem vínculos contratuais explícitos, como
responsável solidária, e, mais, os sócios desta. Até porque, em face das assertivas
do Fisco, deveria ele ter imputado responsabilidade solidária igualmente à
empresa Tintas Six Collor, o que não fez, em aparente contradição.
IV - CONCLUSÃO Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso para
afastar a responsabilização solidária das pessoas naturais Sérgio Alexandre de
Souza e Celso Donizete Ferreira, e das pessoa jurídica Tintas Real Company Ind e
Com de Tintas Ltda, mantendo a obrigação tributária lançada em nome de
Maurício Benedicto de Araújo e Renato Fernandes de Araújo.
Como se vê, a responsabilidade tributária foi afastada por unanimidade no caso em
referência pela ausência de provas cabais de existência de grupo econômico forjado para algum
fim específico de transferir receitas de Tintas Real para DTR.
Penso que essa não é a realidade dos autos do presente processo.
Entendo que a Autoridade Fiscal logrou demonstrar a existência de interesse
comum e que os interessados não foram capazes de afastar tais alegações, limitando-se a
apresentar alegações genéricas quanto à aplicação das normas de responsabilidade tributária.
No caso em tela está demonstrado o interesse comum tanto de Tintas Real quanto
dos seus sócios Srs. Sérgio Alexandre e Celso Donizete. É o que se passa a analisar.
Mais do que um forte vínculo comercial - no qual a 84% das aquisições das
mercadorias para revenda pela DTR foram realizadas com a fornecedora Tintas Real, que por sua
vez, realizou para DTR 41,6% de suas vendas - o aprofundado trabalho de fiscalização demonstrou
que as empresas DTR e Tintas Real eram tratadas por clientes e fornecedores como se fossem a
mesma empresa.
Dos fatos relatados pela Autoridade Fiscal da aquisição de mercadorias pela DTR
com entrega no endereço da Tintas Real (fornecedoras Columbia Comercial Paulista e Manancial
Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda.); a solicitação de compras em nome da DTR
por funcionária da empresa Tintas Real (Liotécnica – Tecnologia em Alimentos Ltda.), utilização de
telefone do departamento da Tintas Real para realização de compras em nome de DTR (Manancial
Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. e Columbia Comercial Paulista Ltda.)
Em diligência junto a transportadoras contratadas por DTR, a Autoridade Fiscal
verificou a existência de Conhecimento de Tansporte Rodoviário de Cargas relativo à entrega de
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
17
mercadorias à DTR com recibo de entrega carimbado por Tintas Real. Também constatou que o
endereço de cadastro informado pela DTR junto a transportadora era o endereço da empresa
Tintas Real e que a outra transportadora atendia solicitações de transporte formuladas em nome
da DTR através de telefone, que segundo informações obtidas junto à Embratel, estava instalado
na sede de Tintas Real.
Também se constatou a utilização pela DTR de empilhadeira de propriedade de
Tintas Real. Também se constatou a migração de diversos funcionários, em 2010 (ano em que a
fiscalizou iniciou suas atividades), da Tintas Real para a fiscalizada e, em 2011 (ano de extinção da
fiscalizada), da fiscalizada para a Tintas Real e para a Tintas Six Collor.
Ademais disso, informações obtidas via Requisição de Informações Financeiras
revelaram que as duas contas correntes da DTR eram movimentadas pelo Sr. Sérgio Alexandre de
Souza, sócio administrador da Tintas Real, que assinou 113 cheques no ano de 2010, que
totalizaram R$ 2.200.000,00. O Sr. Sérgio Alexandre de Souza também constou como autorizador
de todas as ordens de pagamento efetuados pela DTR.
O Sr. Celso Donizete, sócio majoritário e administrador de Tintas Real figurou como
fiador no contrato de locação do galpão onde funcionou a sede da DTR.
Acrescente-se a tudo isso o fato de que o sócio administrador da DTR, Sr. Maurício
Benedicto de Araujo não tinha capacidade econômica para integralizar o capital social da DTR, no
valor de R$ 1.000.000,00. Consta que o Sr. Marcelo teria integralizado o capital social com a
utilização de um lote de debêntures da Cia Vale do Rio Doce, avaliada pela BOVESPA em R$
1.000.000,00. Intimado pela Fiscalização a comprovar a existência, titularidade e valor das
debêntures, o Sr. Maurício nada respondeu.
Todos esses fatos evidenciam a existência de um grupo econômico de fato entre as
empresas DTR (fiscalizada) e Tintas Real.
No entanto a conclusão quanto a existência de interesse comum não se limita à
configuração de grupo econômico de fato. A Autoridade Fiscal logrou demonstrar que os ilícitos
tributários praticados pela DTR e seu sócio administrador favoreceram a Tintas Real, uma vez que
permitiram a transferência do lucro para a DTR, empresa integrante do mesmo grupo econômico
de fato, que foi constituída em dezembro de 2009 e dissolvida em outubro de 2011.
Além de servir ao propósito de reduzir a tributação sobre as receitas da empresa
Tintas Real, ainda mais grave foi a retificação das DCTF da empresa DTR com a supressão de todos
os débitos de IRPJ e CSLL confessados no ano-calendário de 2010. Ou seja, ao constituir a empresa
DTR a empresa Tintas Real reduziu substancialmente o seu lucro que não foi sequer oferecido à
tributação pela empresa DTR, o que reforça a ocorrência das condutas dolosas previstas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
18
Destaque-se, novamente, que quase metade das mercadorias vendidas por Tintas
Real foram adquiridas por DTR (41,6%) e quase a totalidade das vendas realizadas pela DTR
referem-se a mercadorias adquiridas para revenda da Tintas Real (84,7%).
Mais do que isso, a DTR revendeu as mercadorias adquiridas de Tintas Real com
margem de lucro de 115%.

Tanto em sede de impugnação quanto em sede de recurso voluntário, os
Interessados afirmam não estar comprovada a ocorrência de simulação, mas ignoram os fatos
descritos pela Autoridade Fiscal no TVF e não fazem qualquer tipo de esclarecimento sobre o valor
das vendas realizadas à Tintas Real. Poderiam os Interessados ter produzido prova para
demonstrar que as vendas realizadas para a DTR não foram subfaturadas, comparando-as com os
valores praticados com outros clientes, mas ao invés disso optou por apresentar alegações
genéricas que não tem o condão de afastar o conjunto probatório reunido pela Autoridade Fiscal.
Sendo assim, estou convencido de que estão corretas as conclusões da Autoridade
Fiscal quando afirma que: “a fiscalizada foi constituída e utilizada para intermediar a venda de
produtos da Tintas Real, com o evidente intuito de absorver parte do faturamento e reduzir a
carga tributária desta".
Dessa forma, está configurado o interesse comum da Recorrente Tintas Real pelo
benefício obtido a partir do esquema fraudulento estruturado para transferir parte das receitas de
Tintas Real para DTR e, posteriormente, extinguir a empresa DTR sem o recolhimento de tributos.
Quanto aos sócios Celso Donizete e Sérgio Alexandre, está claro que ambos, na
condição de sócios administradores da empresa Tintas Real tinham ciência dos ilícitos praticados a
partir da constituição da empresa DTR.
Mais do que isso, está comprovado que o Sr. Sérgio Alexandre atuou como
administrador de fato da empresa DTR, uma vez que assinou todos os cheques das contas
bancária da DTR e figurou como autorizante de todos os extratos de pagamento de contas
fornecidos pelo Banco Itaú Unibanco. Dessa forma, a sua participação nos ilícitos está
comprovada, devendo ser mantida a sua responsabilidade tributária.
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
19
No que diz respeito à participação do Sr. Celso Donizete, deve-se lembrar que este
figurou como fiador em contrato de locação firmado pela empresa DTR. Ademais disso, também
está configurada a confusão patrimonial, uma vez que a empresa DTR pagou despesas de
condomínio de imóvel de propriedade do Sr. Celso Donizete e sua esposa.
Por essas razões, entendo que deve ser mantida a responsabilidade atribuída aos
Srs. Sérgio Alexandre de Souza e Celso Donizete Ferreira e da pessoa jurídica Tintas Real Company
Ind e Com de Tintas Ltda.
2
MULTA QUALIFICADA
Apesar dos graves fatos descritos no TVF não deixarem dúvida sobre a prática da
conduta dolosa necessária para qualificação da multa, entendo que os recursos interpostos
merecem parcial provimento para a redução da multa aplicada para o percentual de 100%.
A Recorrente alega que a multa qualificada ofende “os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, fundamentais à parametrização da punição para que esta não perca o
parâmetro da capacidade contributiva”.
Em primeiro lugar, deve-se dizer que esse Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de leis tributárias.
Ademais disso, sabidamente, multas tributárias não são informadas pelo critério da
capacidade contributiva. As sanções no direito tributário não são aplicadas de acordo com a
capacidade econômica do contribuinte. Ao contrário disso, são informadas pela razoabilidade e
proporcionalidade, critérios que se não observados pelo legislador, podem conferir um efeito
confiscatório às multas.
Embora a tese invocada pela Recorrente passe pelo exame da constitucionalidade
da legislação vigente à época dos fatos geradores, o seu pleito encontra amparo em decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 863), ao julgar o RE
736090, no qual se firmou a seguinte tese:
Tese:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.
Importa dizer que a decisão referida acima já transitou em julgado em 5 de
fevereiro do corrente ano, conforme ao que se verifica do andamento processual do RE 736090,
obtido em consulta realizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
20

Assim, diante do trânsito em julgado da decisão referida acima, a sua observância é
imposta pelo art. 99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 , de 21 de dezembro de 2023.
Veja-se:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
O efeito confiscatório das multas impostas em patamar superior a 100% do valor do
crédito tributário também é reconhecido pela legislação tributária, que impõe o seu
cancelamento. É o que estabelece o art. 14, da Lei no14.689/2023.
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Por fim, uma terceira e última razão poderia ser considerada para fundamentar a
redução da multa qualificada, qual seja, a retroatividadeprevista no art. 106, II, “c” do CTN.
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para situações que envolvem
reincidência. Dessa forma, por se tratar de fato não definitivamente julgado, a Recorrente teria
direito aos benefícios da retroatividade benigna, nos termos do já citado art. 106, II, “c” do CTN.
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.099 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720217/2014-25
21
Dessa forma, assiste razão à Recorrente ao pleitear a redução da multa, devendo
ser provido em parte o recurso voluntário para que a multa qualificada seja reduzida para o limite
de 100%.
3
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES AOS ADVOGADOS DOS RECORRENTES
Todos os Recorrente pleitearam o endereçamento de intimações aos seus patronos.
Ocorre que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 110, o pleito não merece ser acolhido.
Veja-se:
Súmula CARF no 110 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Sendo assim, deve ser indeferido o requerimento formulado pelos Interessados.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos interpostos por Maurício
Benedicto de Araújo, Sérgio Alexandre de Souza, Celso Donizete e Tintas Real Company Ind e Com
de Tintas Ltda, indeferir os requerimentos de endereçamento das intimações aos respectivos
patronos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual
de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 3460
DF CARF MF
Original